Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. Não há omissão no caso analisado, porquanto o ponto em que o embargante aponta omissão foi expressamente decidido, embora em desacordo com o entendimento por ele sustentado, circunstância que não caracteriza qualquer vício, mas sim pretensão de reforma do julgado, para a qual não se presta a via dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de declaração desprovidos.